Tribunal: TJBA
Processo: 0000040-19.2000.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000040-19.2000.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

APELADO: A APLB - SIBNDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA - DELEGACIA SINDICAL COSTA DO C

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
.
AÇÃO
CAUTELAR
.
JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ART. 808, III, DO CPC/1973.
INSURGÊNCIA RECURSA
L
CONTRA O VALOR
ARBITRADO A TÍTULO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
. PARÂMETROS LEGAIS RESPEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.
PRECEDENTES DO TJBA.
RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
.
Insurge-se o Município de Itacaré contra a sentença que, nos autos de Ação Cautelar ajuizada pela Apelada, objetivando o pagamento de verbas salarias inadimplidas relativas ao período de julho a novembro de 2000, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em decorrência do julgamento da ação principal, arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

II.
A ação cautelar tem vinculação com o processo principal que pretende resguardar, ou seja, possui natureza acessória e dependente, cuja eficácia cessa com a extinção da ação principal, nos termos do disposto no art. 808, inciso III do CPC/1973, vigente na data da propositura da presente ação e da prolação da sentença.

III.
Uma vez decidido o processo principal, extingue-se a ação cautelar por perda superveniente do objeto desta, nos termos do mencionado art. 808, III, do CPC/1973.

IV.
O STJ possui a orientação de que "são cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu".

V
.
No que se refere à verba honorária fixada, verifica-se que se afigura proporcional à natureza da demanda, considerando-se o trabalho desenvolvido pelos patronos da Apelada e o tempo de tramitação da lide, que já se arrasta há mais de 20 (vinte) anos, nos moldes do que determina o art. 85, §2º do CPC.

V
I
.
RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000040-19.2000.8.05.0114
, em que figura como Apelante o

MUNICÍPIO DE
ITACARÉ
e, como Apelada,
APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - DELEGACIA SINDICAL COSTA DO CACAU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA